Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-54.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700899-54.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, H. B. D. S., ANA MARIA BRITO DA SILVA, LEONARDO SANTOS DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SANTOS DO CARMO, ANA MARIA BRITO DA SILVA APELADO: LEONARDO SANTOS DO CARMO, ANA MARIA BRITO DA SILVA, H. B. D. S., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SANTOS DO CARMO, ANA MARIA BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, H. B. D. S., ANA MARIA BRITO DA SILVA, LEONARDO SANTOS DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SANTOS DO CARMO, ANA MARIA BRITO DA SILVA . Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, a certidão 76650954 informa o julgamento da Apelação no 0708865-39.2023.8.07.0019 pela Primeira Turma, contudo, o processo de refere-se ao pedido de medicamento em face da Bradesco Saúde, o feito atual discute a obrigação da Sul América Companhia de Seguro Saúde no qual teve um agravo de instrumento julgado pela Terceira Turma Cível. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Terceira Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 17:56:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador